Tribunal: STF
Processo: Rcl 90281
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO DE DESTAQUE E LEVANTAMENTO. AJUIZAMENTO DE AÇÕES IDÊNTICAS. ARTIGOS 337, § 4º E 485, V, DO CPC. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGOS 485, INCISO VI E § 3º, DO CPC. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada Julio Cesar Quintanilha de Sá contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Duque de Caxias/RJ, nos autos do Processo nº 0005547-85.2002.8.19.0021, sob a alegação de afronta ao que decidido por esta Suprema Corte nos Temas 18 e 1.220 da repercussão geral, bem como de violação à Súmula Vinculante 47. 
Narra o reclamante que a controvérsia na origem trata do levantamento dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, que têm origem na fase de execução do cumprimento de sentença de pensão alimentícia inadimplida, cujo trânsito em julgado ocorreu em 24/10/2024. 
Afirma que o valor dos honorários advocatícios correspondem a 40% sobre o valor total do débito atualizado, totalizando R$ 397.168,36 (trezentos e noventa e sete mil cento e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos), montante sobre o qual requer o destacamento e levantamento. 
Sustenta que, no julgamento dos Temas 18, 134 e 1.220 da repercussão geral e na Súmula Vinculante 47, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e autonomia jurídica. 
Afirma que houve a liberação de apenas dos 10% de honorários sucumbenciais fixados na fase de execução, sendo que “não apenas o percentual contratual de 30% permaneceu inadimplido, como os 10% liberados foram pagos de forma insuficiente, inferior ao montante correto acrescido de atualização monetária integral” (doc. 1, p. 16). 
Requer, por estes fundamentos, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e determinar o destacamento e levantamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais, correspondentes a 40% do montante principal, com a devida atualização do crédito alimentar. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, com confirmação da liminar requerida.
Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).

Fixadas as premissas, constato, de plano, a ocorrência de fato capaz de obstar o seguimento da presente ação.
Isso porque a presente reclamação é mera repetição da Rcl 59.918, distribuída à minha relatoria e que teve o seu seguimento negado por decisão já transitada em julgado. 
Com efeito, na Rcl 59.918, em que o ora reclamante pleiteava os destacamento dos honorários advocatícios devidos no âmbito do Processo nº 0005547-85.2002.8.19.0021, neguei seguimento à reclamação por ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas vinculantes apontados, uma vez a que Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários decorrentes de cláusulas de contrato de prestação de serviço firmado entre o cliente e o seu patrono. Veja-se, a propósito, a ementa da decisão por mim proferida na reclamação idêntica, que antecedeu a presente:

“RECLAMAÇÃO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 47. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Rcl 59.918, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/06/2023 )

Destarte, por ser matéria de ordem pública, a coisa julgada pode ser declarada de ofício, com a consequente extinção desta reclamação sem apreciação do mérito, de acordo com o § 5º do art. 337 do Código de Processo Civil.
No que toca aos honorários sucumbenciais, destaco, por oportuno, o seguinte trecho da decisão proferida nos autos do Processo nº 0005547-85.2002.8.19.0021, que assenta que já houve a expedição do respectivo mandado de pagamento, in verbis:

“Ademais, nota-se que, no que diz respeito aos honorários sucumbenciais, já houve a expedição do respectivo mandado de pagamento, às fls. 3238/3239, cujo valor já foi reconhecido como correto e em consonância com a sentença transitada em julgado, conforme decisão do mandado de segurança de fls. 3225/3231 e como restou também consignado na decisão de fls. 3221/3223.
Não se desconhece que os honorários têm natureza alimentar, no entanto, não há questão a ser decidida nestes autos, tendo em vista a determinação anterior, que deve ser cumprida, sendo certo ainda que, consoante já restou definido no feito, a competência para apreciação de pedidos de levantamento de valores que compõem o patrimônio do curatelado é do juízo da 1ª Vara de Família desta Comarca.” (doc. 14, p. 2 - grifei):

Neste cenário, no que pertine aos honorários sucumbenciais,  exsurge a ausência de interesse processual na presente reclamação, em razão do que se impõe sua extinção sem julgamento de mérito, nos termos do que estatui o art. 485, VI e §3º, do CPC.
 Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com esteio no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente